Tribunal: TJDFT
Processo: 0001485-69.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001485-69.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DORIS APARECIDA COSTA RODRIGUES, FATIMA APARECIDA LEMES, IVONE LIMA TEIXEIRA, JUVANIRA DALVA PIEROBOM SILVEIRA DE AVILA, KEDMA REGO OLIVEIRA, LIRANEIDE PROBO DE OLIVEIRA, MARCIA STECKELBERG DE SANTANA, SOLANGE DA SILVA, SONIA MARIA RODRIGUES, WAINE APARECIDA DA SILVA MELO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao juízo da execução para que informe se este precatório foi expedido antes ou depois do trânsito em julgado de título executivo judicial constituído no processo de origem n. 0005174-60.1996.8.07.0001. Cumpre destacar que só é permitida a expedição e regular processamento de precatório após o trânsito em julgado do título executivo. Confiro força de ofício à presente decisão. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios